Tribunal: TJPA
Processo: 0800185-67.2024.8.14.9000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0800185-67.2024.8.14.9000

SUSCITANTE: VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE SANTA BARBARA

SUSCITADO: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA BARBARA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

PROCESSO N.º
0800185-67.2024.8.14.9000.

SUSCITANTE: M. M.
Juízo de Direito da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Santa Bárbara-PA.

SUSCITADO
:
M.M.
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides-PA.

INTERESSADO:
AMAURY PIEDADE OLIVEIRA.

Autos em referência:

0002701-34.2019.8.14.0120.

Procuradora de Justiça: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO.

RELATOR:

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIME DE MAUS-TRATOS CONTRA CRIANÇA. MENOR POTENCIAL OFENSIVO. INEXISTÊNCIA DE VARA ESPECIALIZADA. INAPLICABILIDADE DA LEI N.º 14.344/2022. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME.

1.

Conflito Negativo de Competência instaurado entre o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides-PA e o Juízo da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Santa Bárbara-PA, relativo à tramitação de inquérito policial instaurado para apurar suposto crime de maus-tratos contra criança (art. 136, § 3º, do Código Penal), imputado a Amaury Piedade Oliveira. Ambos os juízos se declararam incompetentes para a causa, suscitando o conflito perante o Tribunal de Justiça. A Procuradoria de Justiça opinou pela fixação da competência do Juízo da Vara Criminal de Benevides-PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para processar e julgar crime de menor potencial ofensivo cometido contra criança, quando inexistentes Varas ou Juizados Especializados em Crimes contra Criança e Adolescente ou Varas de Violência Doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O crime de maus-tratos imputado ao investigado, embora desclassificado como tortura nos moldes do art. 1º, II, § 4º, II, da Lei n.º 9.455/1997, mantém pena máxima de até dois anos, enquadrando-se como infração de menor potencial ofensivo, nos termos do art. 2º da Lei n.º 9.099/1995.

4.

A Lei n.º 13.431/2017, em seu art. 23, determina que, inexistindo Juizado ou Vara Especializada ou Vara de Violência Doméstica e Familiar, a competência recai sobre o juízo criminal comum. Contudo, no caso de infração de menor potencial ofensivo sem elementos de violência doméstica, prevalece a regra do Juizado Especial Criminal.

5.

A Lei n.º 14.344/2022 veda a aplicação de institutos despenalizadores em crimes praticados no contexto de violência doméstica contra criança e adolescente, mas não afasta, por si só, a competência do Juizado Especial quando não caracterizada tal violência ou vulnerabilidade específica.

6.

Inexistindo contexto de violência doméstica e familiar ou qualquer vínculo que justifique a especial proteção normativa, aplica-se o rito sumaríssimo, sendo competente o Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Bárbara-PA.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.

Conflito negativo de competência conhecido, dirimido e julgado improcedente. Competência do Juízo de Direito da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Santa Bárbara-PA, para o processamento e julgamento dos autos originários.

Tese de julgamento
:

1.

É competente o Juizado Especial Criminal para processar e julgar crime de menor potencial ofensivo praticado contra criança, quando ausente contexto de violência doméstica ou familiar e inexistentes Varas Especializadas ou de Violência Doméstica.

2.

A Lei n.º 14.344/2022 apenas afasta o rito sumaríssimo nos casos em que se verifica vínculo doméstico ou situação de especial vulnerabilidade da vítima decorrente da convivência com o agressor.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 114, I; CP, art. 136, § 3º; Lei n.º 9.455/1997, art. 1º, II, § 4º, II; Lei n.º 9.099/1995, art. 2º; Lei n.º 13.431/2017, art. 23; Lei n.º 14.344/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp n. 2.099.532/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 26.10.2022, DJe 30.11.2022; TJ-PA, Conflito de Jurisdição: 0800290-78.2024.8.14.0000, Rel. Des. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 23.04.2024; TJ-PA, Conflito de Jurisdição: 0817514-29.2024.8.14.0000, Rel. Juiz Sérgio Augusto de Andrade Lima, j. 25.03.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da E. Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e dirimir o conflito, e fixar a competência do
Juízo Suscitante d
a Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Santa Bárbara-PA
, nos termos do voto do Relator.

Sessão de julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de junho de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência instaurado entre o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides-PA e o Juízo da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Santa Bárbara-PA, referente à tramitação do Inquérito Policial n.º 0002701-34.2019.8.14.0120, instaurado para apuração da suposta prática do crime de Maus Tratos contra Criança, previsto no art. 136, § 3º, do Código Penal, atribuído a Amaury Piedade Oliveira.

O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides-PA, com fundamento em parecer da Promotoria de Justiça atuante na respectiva unidade judiciária, declarou-se incompetente para o feito, sob o argumento de que se trata de infração penal de menor potencial ofensivo, cuja apreciação caberia aos Juizados Especiais. Em consequência, determinou a remessa dos autos a uma das Varas do Juizado Especial da comarca (ID 18833934).

O Juízo da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Santa Bárbara/PA, por sua vez, acompanhando parecer ministerial que atua perante aquele juízo, suscitou o presente Conflito Negativo de Competência (ID 18833940).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela fixação da competência do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, sob o fundamento de que, ausente vara especializada em violência doméstica ou correlatos, compete ao juízo comum o processamento e julgamento da causa (ID 24083135).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais, conheço do presente Conflito Negativo de Competência.

Nos termos do art. 114, inciso I, do Código de Processo Penal, “haverá conflito de jurisdição quando duas ou mais autoridades judiciárias se considerarem competentes, ou incompetentes, para conhecer do mesmo fato criminoso”.

A controvérsia dos autos restringe-se à definição da competência do Juízo suscitado — Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA —, unidade judiciária com atribuição para o processamento de feitos submetidos ao rito ordinário e ao Tribunal do Júri, para apreciar e julgar infração penal supostamente de menor potencial ofensivo, cujo processamento se daria, em tese, pelo rito sumaríssimo, nos termos da Lei n.º 9.099/1995.

Consta dos autos que o investigado, Amaury Piedade Oliveira, teria praticado, em 21/10/2019, o crime de maus-tratos contra criança de dez anos de idade à época dos fatos.

Da análise dos elementos disponíveis, verifica-se que, não obstante a capitulação inicial dos fatos como maus-tratos (art. 136 do Código Penal), o tipo penal mais adequado é o do art. 1º, inciso II, § 4º, inciso II, da Lei n.º 9.455/1997, referente à tortura praticada contra criança, infração esta cuja pena máxima cominada não ultrapassa dois anos de reclusão, configurando, portanto, crime de menor potencial ofensivo.

Nos termos do art. 2º da Lei n.º 9.099/1995, são da competência dos Juizados Especiais Criminais os crimes cuja pena máxima não exceda dois anos, vedadas as hipóteses de violência doméstica ou familiar quando presentes os requisitos legais.

A Lei n.º 14.344/2022, ao instituir mecanismos de proteção à criança e ao adolescente no contexto de violência doméstica e familiar, determina a aplicação subsidiária, no que couber, das Leis n.º 8.069/1990 (ECA), n.º 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) e n.º 13.431/2017 (Lei do Depoimento Especial).

Esta última, em seu art. 23, atribui ao Poder Judiciário a prerrogativa de criar Juizados ou Varas Especializadas em Crimes contra Criança e Adolescente, estabelecendo, em seu parágrafo único, que, inexistindo tais unidades especializadas, a competência será das Varas de Violência Doméstica e Familiar; e, somente na ausência destas, das Varas Criminais comuns.

Na hipótese em exame, inexistem na Comarca de Benevides Juizados ou Varas Especializadas em Crimes contra Criança e Adolescente, bem como Varas de Violência Doméstica e Familiar com atribuição para tais feitos, devendo, portanto, ser reconhecida a competência dos Juizados Especiais Criminais, considerando tratar-se de crime de menor potencial ofensivo, sem indicativo de violência doméstica conforme definido em lei.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nesse sentido, é clara:

“Os crimes praticados por imputáveis contra crianças e adolescentes, nos termos do art. 23 da Lei n.º 13.431/2017, devem ser processados e julgados, preferencialmente, por Juizados ou Varas Especializadas em crimes contra criança e adolescente. Na ausência destes, a competência será das Varas de Violência Doméstica e, inexistindo estas, das Varas Criminais comuns.”

(STJ, EAREsp n. 2.099.532/RJ, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe 30/11/2022).

Na hipótese em exame, embora se trate de infração penal de menor potencial ofensivo — crime de maus-tratos —, a novel legislação impõe restrições à aplicação do rito sumaríssimo aos delitos praticados contra crianças e adolescentes, ainda que tais crimes não estejam expressamente previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Observa-se que o caput do referido dispositivo legal tem por escopo regulamentar os crimes previstos no ECA. Já o § 1º estende-se a qualquer crime cometido contra criança ou adolescente, demonstrando uma abrangência mais ampla. Por sua vez, o § 2º estabelece, nos casos de violência doméstica e familiar, a vedação à aplicação de penas restritivas de direitos como cestas básicas ou outras de natureza pecuniária, bem como à substituição da pena por multa isolada.

No entanto, no caso concreto, não restaram caracterizados elementos configuradores da violência doméstica ou familiar, tampouco há indicação de contexto que implique em especial vulnerabilidade decorrente do vínculo entre agressor e vítima que justificasse o afastamento do rito sumaríssimo.

Desse modo, subsiste a competência do Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Santa Bárbara-PA para o processamento e julgamento do feito, conforme jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal:

TJ-PA, Conflito de Jurisdição: 08002907820248140000 19312414, Relator.: Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, Data de Julgamento: 23/04/2024, Seção de Direito Penal;

TJ-PA, Conflito de Jurisdição: 08175142920248140000 25916345, Relator.: Sergio Augusto de Andrade Lima, Data de Julgamento: 25/03/2025, Seção de Direito Penal.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
conheço e dirimo o conflito negativo de competência,
julgando-o improcedente, fixando a competência do Juízo da
Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Santa Bárbara-PA
,
para processar e julgar os autos de origem, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 26/06/2025